Tribunal: TJPA
Processo: 0014875-76.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014875-76.2017.8.14.0401

APELANTE: LOURIVAL DE MOURA SIMOES DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0014875-76.2017.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: BELÉM – 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

APELANTE:
LOURIVAL DE MOURA SIMÕES FREITAS
.

ADVOGADO:
HIGOR BRUNO SILVA DE MIRANDA, OAB-PA Nº 18.709
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
SANDRO GARCIA DE CASTRO
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
.

REVISOR: Des. RÔMULO FERREIRA NUNES.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
LEGÍTIMA DEFESA, EM FACE DAS LESÕES RECIPROCAS.

LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPROCEDÊNCIA.

1.
Analisando os depoimentos e as demais provas dos autos, verifica-se que existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitivas, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida a decisão vergastada
.

2.
Inviável reconhecer-se a legítima defesa sem a prova de que a ação do apelante foi decorrente de agressão injusta, atual ou iminente, para proteger direito próprio ou de terceiros, mediante o uso de meios moderados.

3. Não
há qualquer indício de ter o recorrente agido impelido por motivo de relevante valor social, moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, motivo pelo qual
mostra-se inviável o acolhimento do pedido de reconhecimento da referida atenuante de violenta emoção, também denominada de Lesão Corporal Privilegiada, prevista no art. 129, § 4º do Código Penal.

4. Há nos autos circunstâncias judiciais negativas, o que fundamenta a pena base acima do mínimo legal.

5. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos de crime de Lesão corporal Decorrente de Violência Doméstica, sendo que o apelante
LOURIVAL DE MOURA SIMÕES FREITAS foi
condenado à pena de 04 (quatro) anos de detenção, capitulado no art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito, interpôs, na forma da lei processual penal em vigor, o presente Recurso de Apelação, pelas razões abaixo expostas.

Reportam os autos, em síntese, que
a defesa requereu a absolvição, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP e, caso esse não seja o entendimento, o reconhecimento da legítima defesa e, se ainda assim não for acatado o pleito defensivo, que seja reconhecida a atenuante de que o crime foi cometido por violenta emoção.

Requereu o apelante, ainda, o redimensionamento da dosimetria ante a fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais, com a consequente aplicação do
sursis
processual previsto no art. 78 do CPB.

Em face dos fatos,
a representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo não provimento do recurso, a fim de ser mantida inalterada a sentença hostilizada.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, onde emanei despacho, encaminhando-os a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual.

O Procurador de Justiça Criminal
Claudio Bezerra de Melo
, na condição de
custos legis,
opina
manifesta-se pelo conhecimento do apelo, mas no mérito, pelo seu não provimento,
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É O RELATÓRIO.

Sob

revisão do Exmo. Sr. Desembargador Rômulo Ferreira Nunes. Sob sugestão para julgamento por Plenário Virtual.

VOTO

VOTO.

Vislumbra-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso, razão pela qual deve ser conhecido.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa pleiteia a absolvição do recorrente, sob o argumento de insuficiência das provas produzidas para a condenação, pois as declarações da suposta vítima são vagas e exclusivamente em sede policial, não sendo suficientes para fundamentar a sentença condenatória, pois inexistem provas aptas a confirmar as alegações.

Não assiste razão o apelante.
Explico.

A
materialidade
do delito encontra-se evidenciada em especial pelo o Laudo de Exame de Lesão Corporal, que atestou ofensa à integridade da vítima, produzida por ação contundente (ID 6874421, pág. 11), bem como pelos depoimentos da ofendida.

A
autoria delitiva
, por sua vez, também restou demonstrada, principalmente em razão do depoimento convicto prestado pela ofendida (ID nº 6874443, págs. 01-02).

A vítima Gisele Margalho da Silva, em sede policial, relatou:
“(...)
Eu estava no trabalho quando recebi uma ligação do meu filho falando que foi ofendido e ameaçado com um cinto por ele (acusado), que se aborreceu por encontrar fezes no vaso sanitário; Quando voltei fui conversas com ele (acusado) e meu filho, que também morava com a gente; Ele (Lourival) ficou alterado até que me pegou pelos braços, me empurrou na poltrona e me atingiu com socos na cabeça, deixando um hematoma próximo ao meu olho; O Lucas (filho da vítima)interveio e pulou nele (Lourival) e deve ser por isso que ele está com escoriações.
“(...).

A testemunha Maria José Margalho da Silva, em juízo, relatou (ID nº 687443, pág. 2):

"(...). Eu ouvi os barulhos lá em cima, dele batendo nela; Eu subi as escadas e vi o Lucas tirando ele (Lourival) de cima da vítima; O meu marido (pai da vítima) pediu para ele (réu) ir embora e ele foi (...)”.

Com efeito, analisando os depoimentos e as demais provas

dos autos, verifica-se que existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitivas, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida a decisão vergastada.

É de conhecimento que nos crimes ocorridos no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando amparada por outros elementos probatórios colhidos na instrução processual, como no caso dos autos o laudo pericial que atestou as lesões corporais sofridas pela ofendida, além da oitiva das testemunhas de acusação ouvidas em juízo, que corroboraram as declarações da vítima em sede policial.

Com efeito, analisando os depoimentos e as demais provas, verifica-se que existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida. Nesse sentido, colaciono julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLENCIA DOMESTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE INSUFICIENCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, não subsistindo a tese de insuficiência de provas aduzida pela defesa. APELO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70051242378, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 12/12/2013) (TJ-RS - ACR: 70051242378 RS , Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 12/12/2013, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2014).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 129, § 9º, DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DA DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO E EM SEDE POLICIAL. LAUDO PERICIAL ALIADO À PALAVRA DA VÍTIMA E AO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESE RECHAÇADA. PEDIDO EXPRESSO PELO PARQUET NA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há nulidade por inépcia da inicial quando a denúncia descreve perfeitamente a conduta criminosa do acusado, observando de forma escorreita o art. 41 do CPP. 2. O juiz não é obrigado a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos indicados por elas, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, de acordo com seu livre convencimento. 3. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo laudo pericial aliado aos depoimentos da vítima e da testemunha em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. 4. Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual as provas dos autos apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado. 5. O pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público. No caso, tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
Parquet
por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, de modo que revela-se incabível a exclusão do valor arbitrado. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (10144619, 10144619, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-06).

Nesse diapasão, em crimes no âmbito familiar a palavra da vítima possui relevante valor probatório. Dessa forma, atenta ainda ao fato de não se denotar interesse da vítima em incriminar o ora apelante gratuitamente, tenho como comprovada a acusação, mantendo, por conseguinte, o juízo condenatório.

Sendo assim, no caso dos autos não restou de dúvidas que a vítima foi agredida fisicamente pelo apelante
LOURIVAL DE MOURA SIMÕES FREITAS
, tanto pelo laudo pericial, quanto pelo depoimento da testemunha, além do próprio depoimento da vítima que se coaduna com as referidas provas apontadas, restando escorreita a condenação do mesmo pelo crime do artigo 129, §9º, do Código Penal, c/c artigo 7º, da Lei n. 11.340/06, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

DA ATENUANTE DA LEGÍTIMA DEFESA, EM FACE DAS LESÕES RECÍPROCAS.

De fato, o instituto da legítima defesa exige do agente o uso moderado dos meios necessários para repelir a injusta agressão, isto é, o agente faz uso dos recursos que tem à disposição no momento da agressão, mas o faz na medida suficiente para afastar a agressão injusta, nos termos do art. 23 do Código Penal.

Nesses termos, da análise dos autos observa-se que os dois laudos periciais são incondizentes com a versão da defesa do recorrente (ID nº 6874421, pág. 11 e ID nº 6874424, pág. 06), eis que o acervo processual nos remete que o recorrente foi quem teria inaugurado as agressões. O Resultado pericial do apelante descreve “escoriações na face anterior do tórax”, não tendo nenhum sinal de lesão na área descrita pelo recorrente.

Com efeito, inviável cogitar-se em absolvição se as declarações da vítima, em contraposição às do recorrente, estão em consonância com as demais provas dos autos, atestando a existência das lesões, compatíveis com a dinâmica descrita no artigo 129, § 9º, do Código Penal. Logo, inviável reconhecer-se a legítima defesa sem a prova de que a ação do apelante foi decorrente de agressão injusta, atual ou iminente, para proteger direito próprio ou de terceiros, mediante o uso de meios moderados.

Com efeito, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

Assim, deve-se manter a condenação do recorrente pelo crime de lesão corporal, pois as declarações da ofendida acerca do fato, além de coerentes e harmônicas, guardam consonância com o laudo da perícia a que se submeteu.

In casu
, não se vislumbra hipótese de lesões recíprocas ou legítima defesa, pois a ação da vítima contra o apelante se deu para repelir injusta agressão por ele iniciada, sendo a vítima agredida pelo recorrente com socos, no rosto.

Segundo se extraem do conjunto probatório, a legítima defesa, por si só, não pode prosperar, principalmente porque a argumentação empregada pela defesa do apelante claramente não se coaduna com as provas produzidas, tratando-se apenas de uma versão apresentada como tentativa de eximir-se da responsabilidade pelo ilícito penal, uma vez que não apresentou qualquer tangibilidade com o acervo probatório, restando isolada. Nesse entendimento, colaciono julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 129, § 9º DO CPB –
RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO LAUDO PERICIAL – INVIABILIDADE -
NENHUM ATO DEVE SER DECLARADO NULO SE NÃO CAUSAR PREJUÍZO PARA AS PARTES (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA APURAÇÃO DA VERDADE PROCESSUAL OU DA DECISÃO DA CAUSA
EX VI
563 E 566 DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO.LEGITIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE –INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE A AÇÃO ADVEIO DE UMA AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL E IMINENTE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NOS AUTOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
EX VI
ART. 387, IV DO CPP. PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR. I – Com Espeque no princípio da instrumentalidade das formas, esculpido nos artigos 563 e 566 do CPP, o qual revela que nenhum ato deve ser declarado nulo se não adveio prejuízo para a acusação ou para a defesa (pas de nullité sans grief), bem como não deve ser declarada a nulidade que não houver comprometido a apuração da verdade processual ou a decisão da causa. De certo que e
m matéria de nulidade, no processo penal, como cediço, há de ser demonstrado prejuízo, ausente na espécie;
II – Em face dos argumentos esposados, rejeito a preliminar suscitada. MÉRITO. I – A condenação deve ser mantida e a tese de legítima defesa afastada, uma vez que não há quaisquer provas de que o recorrente teria se defendido de forma proporcional à injusta agressão da vítima. Nos casos de violência doméstica e familiar praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Precedentes do STJ;

II - Diante do exposto, segue mantida a condenação do apelante às penas de 04 meses e 10 dias de detenção, como incurso nas sanções do art. 129, § 9º do CPB, detratada pelo período da pena provisória, restando cumprida a pena imposta nos termos do artigo 1º da Lei 12.736/12, além do pagamento de R$500,00 a título de danos morais; III - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(8748843, 8748843, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-29).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA A QUANTO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295). (...) 10. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...). 6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.7. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018).

Portanto, n
ão havendo elementos convincentes de que a vítima teria esboçado qualquer gesto que representasse ameaça de agressão a um bem juridicamente tutelado do recorrente, descabida se faz a alegação de que o crime fora praticado acobertado pela excludente da legítima defesa própria, ou tratar-se de lesões recíprocas.
Resta, dessa forma, configurado que o apelante incorreu no tipo descrito no art. 129, § 9º do CPB,
razão pelo qual indefiro a matéria defensiva.

DA ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO. LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA.

Quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena, não vislumbro a possibilidade de reconhecimento
da atenuante da violenta emoção,
previsto no

art. 129, § 4º do Código Penal, também denominada de Lesão Corporal Privilegiada.

De plano, constata-se que não há qualquer indício que corrobore a alegação de que a vítima teria esboçado qualquer reação, para o apelante, como espécie de “injusta provocação”, sendo tal versão completamente dissociada das demais provas dos autos.

Tampouco há qualquer indício de ter o recorrente agido impelido por motivo de relevante valor social, moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, motivo pelo qual
mostra-se inviável o acolhimento do pedido de reconhecimento da referida atenuante.
Nesse entendimento, colaciono julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO PENAL – crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher – art.129, § 9º, do CP – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitivas comprovadas em juízo pelo laudo do exame de lesão corporal e depoimento da vítima, que merece especial relevância em crimes de violência doméstica, via de regra praticados fora da vista de demais testemunhas -
2) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, ART. 129, DO CP (LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA) – IMPROVIMENTO – inexistência de suporte probatório para corroborar a alegação de agressões recíprocas, tampouco ter o réu agido impelido por relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (4871418, 4871418, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-14). (grifos).

DA REDUÇÃO DA PENA BASE E DO
SURSIS
ESPECIAL.

A defesa roga pela condução de pena base ao importe mínimo legal, face à avaliação de circunstâncias judiciais desfavoráveis, do art. 59, do Código Penal.

A sentença vergastada, na parte atinente à dosimetria da pena, encontra-se assim exarada:

“DOSIMETRIA DA PENA

Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Pátrio passo a dosar apena como se segue:

Culpabilidade evidenciada e conduta reprovável ao atingir a integridade física da vítima, de natureza leve; o réu é primário; nada restou apurado sobre a sua conduta social; não há elementos aptos a identificar a sua personalidade; os motivos que o levaram à prática do delito são banais; no que concerne às circunstâncias do crime, verifica-se que o agente agrediu a vítima dentro de casa; quanto às consequências, inexiste nos autos comprovação de que a infração tenha gerado maiores gravidades ou sequelas, a não ser as escoriações próprias do crime e o abalo psicológico pela agressão sofrida. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime.

Ponderadas as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, verifico inexistir outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, torno-a definitiva e final, para o crime de lesão corporal qualificada, em 04 (meses) meses de detenção.

Tendo em vista a pena aplicada, e não ser o réu reincidente, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea c, do CPB, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Por disposição expressa no art. 44, I, do mesmo diploma legal, afasto a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritiva de direitos.

Entretanto, considerando que o condenado preenche o requisito do art. 77, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade, pelo prazo de 02 (dois) anos, substituindo-a pelas seguintes condições: a) no primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade, na forma do § 1º, do art. 78, do CP e, concomitantemente, iniciar as atividades propostas pelo NÚCLEO EDUCATIVO DIRIGIDO AOS HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, do Núcleo de Atendimento ao Homem – NEAH, da Defensoria Pública do Estado, que se estenderão pelo período de dois anos, nas seguintes modalidades: atividades psicoeducativas, filmes reflexivos, palestras, debates, atendimentos individuais, grupos de reflexão e justiça restaurativa.

No segundo ano, o réu deverá cumprir as seguintes condições: 1) não deverá embriagar-se publicamente; 2) não deverá frequentar bares, boates, danceterias, casa de jogos e estabelecimentos congêneres; 3) não deverá portar armas brancas, tais como facas, terçados, etc.; 4) deverá recolher-se ao seu lar até às 22hs; 5) deverá comparecer trimestralmente para assinar o livro próprio; 6) não poderá ausentar-se da comarca onde reside, por prazo superior a trinta dias, sem autorização do juízo. Fica o condenado ciente de que a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário for condenado, em sentença irrecorrível.

Em virtude de não estarem presentes quaisquer requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, a réu tem o direito de recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas judiciais. Deixo de fixar o montante mínimo a ser pago pelo réu à ofendida a título de reparação dos danos causados pela infração, uma vez que não há pedido neste sentido e nem restou demonstrado nos autos elementos suficientes para a sua aferição (art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008).”

O crime de lesão corporal na situação de violência doméstica (art. 129, §9º do Código Penal), é punido com pena de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos. Colhe-se da sentença que Juízo
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
04

(quatro)

meses de detenção
, por considerar desfavorável ao apenado a sua
culpabilidade e a conduta social.
No tocante as circunstâncias do crime, não apontou o Juízo, expressamente, para a negatividade de tal critério.

Como cediço, deve o julgador, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime. É o que recomenda a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

No caso em apreço, a
culpabilidade
do recorrente, de fato, ressoa de elevada reprovabilidade social, em face não agressões investidas contra a vítima, próprias do tipo, mas em razão do excesso de violência empregado na ação, quando se observa que o apelante agrediu a ofendida com socos contra a sua cabeça, dentro da residência familiar, na presença, inclusive, do seu filho menor.

No que concerne à
conduta social
, extrai-se dos autos que o apelante, além de agredir sua então companheira, também agrediu o filho da vítima, demonstrando, assim, não ter bom relacionamento social, o que
autoriza sua negativação.

Diante de tais considerações, extrai-se que as peculiaridades do caso concreto não autorizam, a meu ver, a minoração da pena pretendida, ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante (culpabilidade e conduta social).

Entendo, portanto, necessária e suficiente a imposição da pena base no patamar de
04 (quatro) meses de detenção
, como procedido pelo Magistrado
a quo
, assim mantido, ao final, à míngua de demais causas modificativas de pena.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça, editou a Súmula n.º 23, que trata, inclusive, acerca do aspecto qualitativo, e não apenas quantitativo, para a mensuração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Inexistem circunstância atenuantes e agravantes, na segunda fase. Não há causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria, devendo, portanto, ser mantido o quantum de pena arbitrado pelo juízo
a quo.

Assim, não vejo como proceder o pedido de redução da pena base cominada, devendo ser mantido o
quantum
estabelecido pelo Juízo sentenciante, eis que há nos autos circunstâncias judiciais negativas, o que fundamenta a pena base acima do mínimo legal.

Destaca-se, ainda, que o juízo sentenciante suspendeu condicionalmente a pena aplicada ao recorrente, substituindo pela prestação de serviços à comunidade, com base no art. 77 e art. 78, § 1º, ambos do Código Penal.

Ante todo o exposto
, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado,
conheço o recurso e nego provimento,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação exposta anteriormente.

É como voto.

Belém, 01 de agosto de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/08/2022